Tribunal: STF
Processo: MS 32961
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROMOÇÃO DE MAGISTRADO PELO CRITÉRIO DA ANTIGUIDADE. VAGA DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, d , DA CF). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.